Tribunal: TJDFT
Processo: 0710752-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. NEOPLASIA. INTERNAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DEVER DO ESTADO.

O Secretário de Saúde tem legitimidade para responder ao mandamus que objetiva assistência médico-hospitalar a ser prestada pelo Estado, que tem o dever de assegurá-la a quem dela necessite.